Tribunal: TJDFT
Processo: 0731896-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO ELEITO NÃO ABUSIVO. A EXEQUENTE É DOMICILIADA EM BRASÍLIA.
1. A competência territorial, de natureza relativa, é passível de prorrogação caso a parte ré não a argua como questão preliminar, em contestação, na forma prevista no artigo 65, caput, do Código de Processo Civil.
2. A declinação de competência territorial de ofício apenas é possível quando simultaneamente tratar-se de relação consumerista, e estiver o consumidor no polo passivo da ação. 2.1. No caso dos autos, tendo em vista que a exequente é entidade de autogestão, consoante seu estatuto social, é inaplicável o CDC.
3. Não se constata abusividade da cláusula de eleição de foro para ajuizamento do processo em uma das varas da Circunscrição Especial de Brasília, tendo em vista que a exequente é domiciliada em Brasília.
4. Recurso conhecido e provido.